Tribunal: TJSP
Processo: 1011470-28.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO – ICMS – Ação anulatória de débito fiscal – Operações realizadas com emissão de notas fiscais por empresa declarada inidônea – Declaração de inidoneidade, por procedimento próprio da Fazenda Estadual – Súmula no 509 do STJ, segundo a qual "é lícito a comerciante de boa-fé aproveitar créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a

Ementa:

APELAÇÃO – ICMS – Ação anulatória de débito fiscal – Operações realizadas com emissão de notas fiscais por empresa declarada inidônea – Declaração de inidoneidade, por procedimento próprio da Fazenda Estadual – Súmula no 509 do STJ, segundo a qual "é lícito a comerciante de boa-fé aproveitar créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda" – Ausência de demonstração de realização da operação mercantil – Documentação insuficiente – Regularidade do AIIM – Necessidade, entretanto, de redução da multa punitiva imposta a 100% do valor do tributo devido – Vedação ao confisco – Limitação dos juros de mora incidentes sobre o crédito tributário à Selic – Distribuição proporcional dos ônus de sucumbência – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.